Tribunal: CARF
Processo: 10865.002372/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.002372/2009-09
ACÓRDÃO
2101-003.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERSI DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE
CARÁTER INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Não tendo o sujeito passivo comprovado o caráter indenizatório das verbas
recebidas mediante transação extrajudicial após término da relação de
emprego, o montante recebido sujeita-se à incidência do imposto de
renda, sem que seja necessário perquirir acerca de sua boa-fé.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares Campos
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002372/2009-09
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por GERSI DOS SANTOS contra decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário formalizado por omissão de
rendimentos tributáveis no valor de R$ 260.869,60 (exercício 2006/ano-calendário 2005).
A fiscalização apurou que o contribuinte recebeu, em 2005, através de Escritura
Pública de Transação celebrada com a empresa ELI LILLY DO BRASIL LTDA., importâncias que
foram indevidamente classificadas como rendimentos isentos, quando na verdade constituíam
rendimentos tributáveis.
Conforme a escritura (fls. 21/25), a ELI LILLY do BRASIL acordou em “fazer
pagamento de caráter reparatório ao funcionário, tendo em vista os anos de serviços a ela
prestados, pelos eventuais desgastes e inconvenientes que afirma e eventualmente possa ter
experimentado em sua saúde”.
Os valores foram pagos da seguinte forma:

R$ 104.347,84 em 31/07/2005

R$ 156.521,76 em 31/12/2005

Total: R$ 260.869,60
O recorrente alegou que os valores possuem natureza indenizatória e não salarial,
destinando-se a reparar danos causados à saúde durante anos de prestação de serviços. Sustentou
que não configuram acréscimo patrimonial sujeito ao IR aplicando-se por analogia o entendimento
sobre auxílio-doença. Argumentou ainda que a empresa não reteve IRRF, confirmando a natureza
indenizatória.
A DRJ manteve o lançamento, fundamentando que os valores recebidos não
possuem natureza indenizatória, mas remuneratória. Consignou que a incidência do IR independe
da denominação dada pelas partes, não havendo comprovação de danos efetivos à saúde, sendo
os exames médicos inconclusivos quanto à contaminação. Entendeu que a transação visou evitar
litígio judicial futuro. Destaca-se a ementa:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. INDENIZAÇÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
Considera-se rendimento tributável a indenização que corresponda a acréscimo
patrimonial e para a qual não haja previsão legal de isenção.
ISENÇÃO. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o uso de interpretação analógica a fim de estender os efeitos de
uma norma isentiva.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, reiterando os
fundamentos apresentados em sede de impugnação.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002372/2009-09
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A controvérsia central cinge-se à qualificação jurídica dos valores recebidos pelo
recorrente mediante transação extrajudicial com sua ex-empregadora. Enquanto o contribuinte
sustenta tratar-se de indenização por danos à saúde, a Fazenda Nacional defende sua
caracterização como rendimento tributável.
O exame detido da escritura de transação revela elementos decisivos para a correta
qualificação dos valores. Não obstante as partes tenham empregado a expressão “caráter
reparatório”, a redação do instrumento evidencia que o pagamento decorreu dos “anos de
serviços prestados” e dos “eventuais desgastes e inconvenientes que afirma e eventualmente
possa ter experimentado”.
Esta formulação é reveladora de duas circunstâncias fundamentais. Primeiro, o uso
da expressão “que afirma” demonstra que não houve reconhecimento pela empresa da existência
efetiva de danos. Segundo, o documento menciona expressamente que o funcionário havia
trabalhado na fábrica “por alguns anos, surgindo ao seu ver, a possibilidade de estar acometido de
doença profissional”, indicando mera suspeita subjetiva.
Os exames clínicos e laboratoriais realizados apresentaram “resultado negativo para
a possível contaminação por metais pesados e parcialmente inconclusivos quanto à existência ou
não de outra eventual lesão à sua saúde”. Não obstante a inexistência de comprovação médica
concreta, as partes acordaram o pagamento “através da presente escritura”, reconhecendo que
estavam “justas e contratadas para concluir transação”.
A inexistência de comprovação médica concreta dos alegados danos é elemento
crucial para a correta qualificação jurídica dos valores. O art. 43 do Código Tributário Nacional
estabelece que o imposto sobre a renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. Seu § 1o expressa que "a
incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento".
Este dispositivo consagra o princípio da prevalência da substância sobre a forma,
segundo o qual a natureza econômica da operação prevalece sobre a denominação conferida
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002372/2009-09
4
pelas partes. Isto é, a incidência tributária deve ser determinada pela realidade econômica do fato,
independentemente da roupagem jurídica que lhe seja conferida.
No caso concreto, verifica-se que a empresa realizou o pagamento não como
reparação de dano comprovado, mas como forma de encerrar amigavelmente uma contingência
trabalhista, configurando-se como liberalidade empresarial motivada por razões de conveniência
econômica.
A transação, instituto regido pelos arts. 840 e seguintes do Código Civil, constitui
negócio jurídico bilateral pelo qual as partes, mediante concessões mútuas, previnem ou
terminam litígio. No caso em análise, a empresa optou por efetuar o pagamento para evitar
eventual demanda judicial futura, não se caracterizando como reparação de prejuízo efetivamente
comprovado.
Ademais, o valor acordado de R$ 260.869,60 não guarda relação com critérios
médicos ou periciais que pudessem quantificar eventual dano à saúde, tendo sido estipulado
mediante negociação entre as partes, levando em conta os anos de serviço prestados, o que
reforça o caráter retributivo e não reparatório do pagamento.
No Acórdão no 2201-009.847, que versou sobre situação análoga envolvendo outra
ex-funcionária da mesma empresa (Daiane Agnes da Silva Coutinho), este CARF já firmou
entendimento pela tributabilidade de verbas recebidas mediante transação extrajudicial sem
comprovação de danos efetivos, demonstrando a coerência e uniformidade da interpretação
aplicada. Destaca-se a ementa do referido acórdão:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE
CARÁTER INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Não tendo o sujeito passivo comprovado o caráter indenizatório das verbas
recebidas mediante transação extrajudicial após término da relação de emprego,
o montante recebido sujeita-se à incidência do imposto de renda, sem que seja
necessário perquirir acerca de sua boa-fé.
Ademais, a argumentação do recorrente quanto à não retenção do imposto de
renda na fonte também não prospera. A ausência de retenção pela fonte pagadora não desnatura
a obrigação tributária principal. Conforme estabelece o art. 787 do RIR/99, as pessoas físicas
devem apresentar anualmente declaração de rendimentos, na qual se determinará o saldo do
imposto a pagar, relativamente a todos os rendimentos percebidos no ano-calendário,
independentemente de ter havido ou não retenção na fonte.
A alegação de boa-fé do contribuinte, embora digna de nota, não afasta a
ocorrência do fato gerador do imposto. O art. 136 do CTN dispõe que “a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Por fim, ressalta-se que o pedido de perícia e auditoria contábil não será
considerado formulado caso não atenda ao inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e a
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.214 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002372/2009-09
5
juntada de novos documentos – quando apresentados – deverá atender ao §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72.
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Ademais, quanto ao pedido de sustentação oral, cumpre esclarecer que, nos termos
do disposto no § 1o do artigo 102 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF), a publicação da
pauta no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na rede mundial de computadores
(internet), será feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência da data do julgamento.
O artigo 31 da Portaria CARF no 1240/2024 disciplina o modo de formular o pedido
de sustentação oral em reuniões síncronas. Tal dispositivo faculta às partes, mediante solicitação o
acompanhamento e a sustentação oral de julgamento de processo por meio de preenchimento de
formulário eletrônico próprio, indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet.
Deve, portanto, a parte ou seu patrono, acompanhar a publicação da pauta,
podendo então adotar os procedimentos prescritos para efeito de efetuar sustentação oral, sendo
responsabilidade unilateral do autuado tal acompanhamento,
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 109
DF CARF MF
Original